Tribunal: TJSP
Processo: 0002835-30.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo em execução. Faltas graves. Participação de movimento de subversão à ordem e disciplina (01/10/2017) e posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem (11/10/2017). Rejeição da preliminar. Absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Faltas graves devidamente comprovadas e individualizadas. Pretensão de redução da fração de perda do tempo remido. Decisão guerreada

Ementa:
Agravo em execução. Faltas graves. Participação de movimento de subversão à ordem e disciplina (01/10/2017) e posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem (11/10/2017). Rejeição da preliminar. Absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Faltas graves devidamente comprovadas e individualizadas. Pretensão de redução da fração de perda do tempo remido. Decisão guerreada suficientemente fundamentada e que não comporta redução. Determinação de interrupção do lapso temporal para fins de progressão que é consequência natural da prática de falta disciplinar. Afastamento da interrupção dos lapsos de pena para o livramento condicional, indulto e comutação. Questão não abordada no r. decisum de Primeira Instância. Impossibilidade de conhecimento neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002835-30.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JULIANO
JOSE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a questão
preliminar, conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram
provimento.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002835-30.2020.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No 46764
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002835-30.2020.8.26.0496 - PD
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO DEECRIM UR6
AGRAVANTE: JULIANO JOSÉ DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução. Faltas graves. Participação de movimento de
subversão à ordem e disciplina (01/10/2017) e posse de
instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
(11/10/2017).
Rejeição
da
preliminar.
Absolvição
ou
desclassificação. Impossibilidade. Faltas graves devidamente
comprovadas e individualizadas. Pretensão de redução da fração
de perda do tempo remido. Decisão guerreada suficientemente
fundamentada e que não comporta redução. Determinação de
interrupção do lapso temporal para fins de progressão que é
consequência natural da prática de falta disciplinar. Afastamento
da interrupção dos lapsos de pena para o livramento condicional,
indulto e comutação. Questão não abordada no r. decisum de
Primeira Instância. Impossibilidade de conhecimento neste grau de
jurisdição, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido
em parte e, na parte conhecida, improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por JULIANO JOSÉ
DA SILVA, contra a r. decisão de fls. 137/139, que homologou as decisões
administrativas que reconheceram as faltas graves praticadas pelo
sentenciado em 01/10/2017 e 11/10/2017, declarou a perda de 1/3 dos
dias trabalhados e ainda não remidos anteriores à data das faltas e
determinou o reinício do lapso de penas para fins de progressão de regime
a partir da data da última infração.
Pugna o agravante, por meio da Defensoria Pública, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade por ausência de
fundamentação idônea. No mérito, requer a absolvição, por insuficiência
probatória ou em face da proibição de sanções coletivas; alternativamente,
pugna pela desclassificação para faltas médias. Subsidiariamente, almeja
o afastamento da interrupção do cálculo de penas para fins de livramento,
indulto e comutação, bem como seja suprimida a determinação de perda
do tempo remido ou, quando não, que a perda seja reduzida ao mínimo
legal (fls. 02/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002835-30.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls. 144/163), a
decisão recorrida de primeiro grau foi mantida (fl. 164). O parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo parcial provimento do agravo,
no sentido de “privilegiar-se o conteúdo das Súmulas 441 (falta grave não
interrompe prazo para livramento condicional) e 535 (falta grave não
interrompe prazo para indulto e comutação)” (fls. 155/164).
É o relatório, em síntese.
Em que pese o esforço da combativa Defesa, não merece acolhida
a preliminar arguida pela defesa do sentenciado.
Ora, inexiste nulidade a ser reconhecida. De fato, ao sentenciado
foi concedida oportunidade de apresentar sua versão de todos os fatos que
lhe foram imputados (fls. 42/43 e 96/97), na presença de Advogadas da
FUNAP. Ocorreu, assim, a prévia oitiva do sentenciado a que se refere o
art. 118, § 2°, da LEP, não sendo necessário que a oitiva seja realizada em
Juízo, inexistindo no dispositivo em comento qualquer determinação
nesse sentido. Assim, não houve prejuízo ao agravante, uma vez que lhe
foi assegurada oportunidade de se defender das acusações que lhe
estavam sendo impostas, não se olvidando, ainda, que o Enunciado no 7
do Primeiro Encontro de Execução Criminal e Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo dispõe que “A oitiva do sentenciado, a que se
refere o artigo 118 da lei de Execuções Penais, pode ser feita por
escrito ou realizada pelo diretor da unidade prisional, na
presença de advogado.”. Vejamos também a jurisprudência:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
PERDA DOS DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE OITIVA PESSOAL DO SENTENCIADO.
PRESCINDIBILIDADE. DEFESA TÉCNICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ao condenado que comete falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002835-30.2020.8.26.0496 -Voto no
4
grave, não se faz necessária sua oitiva em juízo para a aplicação
das devidas sanções, como a perda de dias remidos; a ampla defesa
deve ser exercida através de justificativas apresentadas pelo
defensor. (RHC 7.461/DF, Relator Ministro Edson Vidigal, in DJ
22/6/98). 2. Recurso improvido”. (STJ Recurso Ordinário em Habeas
Corpus: RHC 15636 RJ 2004/0011315-5. Relator: Ministro Hamilton
Carvalhido. Julgamento: 25/05/2004. Órgão Julgador: T6 Sexta Turma.
Publicação: DJ 02.08.2004 p. 570).
Note-se,
também,
que
são
independentes
as
esferas
administrativas e judiciais. A apuração da falta grave, em princípio, é
fundamentalmente administrativa e se realiza por meio da instauração de
procedimento administrativo. Saliente-se, ainda, nesse passo, que,
segundo
o
ensinamento
de
Hely
Lopes
Meirelles,
“O processo
administrativo, embora adstrito a certos atos, não tem os rigores
rituais dos procedimentos judiciais, bastando que, dentro do
princípio do informalismo, atenda às normas pertinentes do órgão
processante e assegure defesa ao acusado” (“Direito Administrativo
Brasileiro”, Malheiros Editores, 2001, 26a ed., p. 651).
Registre-se, ademais, que não houve a demonstração de prejuízo
para a defesa e, segundo o art. 563 do CPP, “nenhum ato será declarado
nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para
a defesa”.
Rejeito, assim, a prejudicial arguida.
No mais, a pretensão defensiva não comporta acolhimento.
Com efeito, ficou devidamente comprovado, por meio de regulares
procedimentos apuratórios (fls. 12/76 e 77/124), que o agravante praticou
faltas graves em 01/10/017 e 11/10/2017, por participar de tumulto e
por ter ocultado no interior da cela instrumento capaz de ofender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002835-30.2020.8.26.0496 -Voto no
5
integridade física de outrem (cacos de vidro), como bem salientou a douta
Procuradoria de Justiça. Vejamos.
Consta do Comunicado de Evento no 231/2017 (fl.14), que em
01/10/2017, durante período de visita, houve uma briga generalizada no
Pavilhão II, envolvendo o ora agravante Juliano e outros seis sentenciados,
quais sejam Erik, Luan, Fabio Júnio, Henrique, Maycon e Allan, os quais
brigavam entre si, causando transtorno e tumulto na unidade prisional,
inclusive na presença de visitantes.
A respeito, o agravante foi ouvido durante o procedimento
apuratório, na presença de Advogada da FUNAP (fl. 42/43) e, na ocasião,
negou envolvimento nos acontecimentos narrados no Comunicado de
Evento, dizendo que “apenas de fato houve uma discussão, porém nada de
briga generalizada ou agressões” e que “estava próximo a tal discussão,
mas que não teve envolvimento”.
Os demais sentenciados citados no Comunicado de Evento
também foram ouvidos na fase administrativa, os quais apesar de
narrarem, de uma forma ou de outra, a ocorrência daquilo que referiram
como apenas uma “discussão”, negaram envolvimento na contenda (fls.
36/37, 39/40, 45/46, 48/49, 51/52 e 54/55).
Contudo, os agentes penitenciários Carlos Alberto Tiago de
Santana (fls. 56/57) e Luiz Augusto Gomes Correia (fls. 58/59), de modo
firme e coerente, deram plena conta do ocorrido, sendo uníssonos quanto
à conduta praticada pelo agravante Juliano José, em conjunto com os
demais presos relacionados no Comunicado de Evento, habitantes do
Pavilhão Habitacional 2, os quais se envolveram em uma briga,
ocasionando “transtornos e tumulto perante os visitantes que ainda se
encontravam no interior da Unidade Prisional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002835-30.2020.8.26.0496 -Voto no
6
Relativamente aos fatos ocorridos em 11/10/2017, narra o
Comunicado de Evento no 242/2017 a ocorrência de uma gritaria e
tumulto no Pavilhão Disciplinar, chegando no local para averiguar a
situação, o agente penitenciário Carlos Alberto foi informado pelo ora
agravante Juliano José e pelos detentos Fabio Junio, Erick e Fernando
que na alimentação deles havia um pedaço de vidro; após ver o pedaço de
vidro exibido, o servidor constatou que se tratava de restos de vidro
quebrado meses antes e, ao realizar revista na referida cela, foram
encontrados outros cinco pedaços de vidro de características semelhantes
(cf. fotografia de fl. 94); indagados a respeito dos pedaços de vidro
encontrados na cela, o ora agravante e demais sentenciados relacionados
no Comunicado de Evento não disseram nada sobre tal fato.
Ouvido durante o procedimento apuratório, na presença de
Advogada da FUNAP (fl. 96/97), o recorrente limitou-se a narrar que “foi
fornecido alimentação, porém ainda aguardava para se alimentar, quando
foi informado pelo detento Fabio Junio de Paula Lacerda, que também
habitava a mesma cela, que havia encontrado um pedaço de vidro em sua
vasilha de alimentação; que foi informado o funcionário, que pediu o pedaço
de vidro; que o funcionário retirou o declarante, o detento Erick e o detento
Fernando, deixando apenas o detento Fábio Junio, para acompanhar o
procedimento; que não viu o funcionário encontrar os outros 05 (cinco)
pedaços de vidros dentro da cela.”.
Os demais sentenciados citados neste Comunicado de Evento
também foram ouvidos na fase administrativa, todos com versões
idênticas (Erick - fls. 102/103 e Fernando - fls. 105/106), no essencial, de
que não viram ou não presenciaram o encontro dos cacos de vidro durante
a inspeção realizada pelo servidor, inclusive o detento Fabio Junio,
referido pelo agravante como o preso que teria acompanhado a inspeção
feita pelo servidor. Fabio Junio, apesar de admitir ter informado ao
servidor que havia vidro na sua alimentação, bem como ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002835-30.2020.8.26.0496 -Voto no
7
selecionado para acompanhar a diligência, afirmou que “o funcionário não
lhe deixou acompanhar o procedimento; que não viu o funcionário encontrar
os outros 05 (cinco) pedaços de vidros dentro da cela” (fls. 99/100).
No entanto, os agentes penitenciários Carlos Alberto Tiago de
Santana (fls. 107/108) e Luiz Augusto Gomes Correia (fls. 109/110), de
modo firme e coerente, deram plena conta do ocorrido, sendo uníssonos
quanto à conduta praticada pelo agravante Juliano José, em conjunto
com os presos Erick, Fabio Junio e Fernando, os quais guardavam no
interior da cela, pedaços de vidro de uma janela da cela que fora quebrada
no mês de setembro anterior aos fatos.
Ora, nos dois casos, verifico que não há razão para não se dar
crédito às palavras dos agentes públicos. A presunção juris tantum de que
agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada. A propósito, a jurisprudência dominante tem se inclinado para
admitir que os testemunhos de agentes policiais e penitenciários, quanto
aos atos de diligência e apreensão, devem merecer credibilidade desde que
não evidenciada má-fé ou abuso de poder, o que não se verifica na
hipótese dos autos, tanto assim que nada se alegou e se comprovou a
respeito.
É importante ressaltar, também, que pela documentação juntada
aos autos, que instruiu o procedimento disciplinar, as condutas do
agravante em conjunto com os outros presos relacionados em cada um
dos Comunicados de Evento -, foram bem descritas e individualizadas.
Portanto, não há se falar em punição coletiva, pois a sanção foi
imposta em razão da conduta de cada um dos presos, os quais foram
devidamente relacionados e identificados pelos agentes de segurança.
Assim, idênticas condutas ensejaram a mesma tipificação da falta, sendo
certo que a punição foi aplicada somente em relação aos presos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002835-30.2020.8.26.0496 -Voto no
8
estavam diretamente envolvidos com os fatos ocorridos, respectivamente,
em 01/10/2017 e 11/10/2017, excluídos, por motivos óbvios, os demais
detentos que habitavam a unidade e que não praticaram as condutas
imputadas ao agravante.
A propósito, colhe-se desta Corte precedente jurisprudencial
elucidativo que bem poderia ser aplicado à espécie, a saber:
“Não custa consignar, contudo, que a hipótese não se
afeiçoa à de imposição da sanção coletiva de que cuida o artigo
45, § 3o, da Lei de Execuções Penais; considere-se que constitui
dever do condenado adotar "comportamento disciplinado (...)" e
"conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou
de subversão à ordem ou à disciplina" (artigo 39, incisos I e IV,
Lei das Execuções Penais) - inseri negrito. Cuidar-se-ia de sanção
coletiva se toda a população do presídio fosse responsabilizada.
No entanto, a conclusão incidiu sobre o pequeno universo
verdadeiramente implicado.” (TJSP, Ag. Exec. no 990.10.217736-0,
Relator Des. Geraldo Wohlers, j. 19/10/2010).
Nessa esteira, é oportuno ressaltar que as condutas praticadas
pelo agravante configuram faltas graves, exatamente como previstas,
respectivamente, nos incisos I e III, do artigo 50 da Lei de Execução Penal,
de modo que a pretensão defensiva de absolvição ou desclassificação
revela-se despropositada e sem fundamento.
Nesse sentido, aliás, salientou a douta Procuradoria Geral de
Justiça em seu ilustrado parecer:
“Dessarte, tendo sido
identificado JULIANO pelos agentes
penitenciários:
- como um daqueles que perturbaram o horário de visitas de todos
os presos daquele Raio, no que tange à primeira falta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002835-30.2020.8.26.0496 -Voto no
9
- bem como o fato de terem descoberto que era um dos que
escondiam pedaços de vidros, na cela 2 do pavilhão disciplinar, fato que foi
desvendado, a partir de reclamação feita por Fabio Junio de que havia
achado um pedaço de vidro na vasilha de comida, que lhe fora servida, na
hora do almoço, havendo tumulto, também, entende-se que foram bem
instruídos os procedimentos, tendo cometido falta grave JULIANO e seus
colegas de cela, nas duas oportunidades.
Não se há de cogitar em absolvição ou mesmo desclassificação
para falta média, pois que JULIANO participou de movimento para subverter
a disciplina, ao se envolver em contenda e briga generalizada, em meio ao
horário de visitas dos demais sentenciados; e, surpreendido, possuindo,
indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
(os 6 pedaços de vidros foram apreendidos e fotografados - artigo 46, I e III,
da Resolução 144 da SAP), faltas classificadas como graves.”.
Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há
como dar acolhida à pretensão da defesa, uma vez que o acervo probatório
é suficiente para comprovar as faltas disciplinares de natureza grave,
confirmando o r. decisum de primeiro grau, inexistindo desconformidade
entre as provas colhidas e a verdade real.
No que diz respeito à pretensão de elidir ou reduzir a perda dos
dias remidos, não se pode confundir ausência de fundamentação com
motivação concisa. No caso, o d. Magistrado fixou em 1/3 a perda dos
dias remidos anteriores à falta, em decisão bem fundamentada,
consignando que “Não se desconsidera também a gravidade das condutas
do preso, cujo comportamento desajustado às regras do estabelecimento
indicam desvio de personalidade a ser corrigida, e colocam em risco a
segurança de todo o sistema prisional, terá perdido o máximo legal dos dias
trabalhados sujeitos à remição.”. É o quanto basta para justificar a perda
no patamar de 1/3, guardando, pois, proporcionalidade com as faltas
praticadas pelo recorrente, que expôs a sério risco a segurança da unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002835-30.2020.8.26.0496 -Voto no
10
prisional, bem como a incolumidade de todos aqueles que nela se
encontravam. Ora, as condutas perpetradas pelo agravante se revestem de
gravidade concreta, não podendo ser toleradas, sob pena de verdadeiro
rebaixamento do nível de disciplina na unidade prisional.
Por fim, no que se refere à determinação de interrupção do
cálculo de penas para fins de progressão de regime, observo que referida
providência é consequência natural da prática de falta grave.
Realmente, conforme a lição do eminente e saudoso Julio F.
Mirabete: “Se o condenado que praticar a falta grave estiver no
regime fechado, não se podendo fazê-lo regredir para regime mais
severo, inexistente, além de ser submetido à sanção disciplinar
está sujeito ao efeito secundário da regressão, ou seja, terá
interrompido o tempo de cumprimento da pena para efeito de
progressão, devendo cumprir mais um sexto do restante a partir da
falta grave para obtê-la” (Execução Penal: Comentários à Lei no 7210,
de 11.7. 84, 9a ed. Atlas, 2000, p. 398.).
A jurisprudência ratifica o entendimento doutrinário:
“O cometimento de falta grave pelo apenado impõe não só a
regressão de regime de cumprimento da pena, como o reinício do
cômputo do prazo de 1/6 da pena para obtenção de nova progressão
de regime prisional”. (STF - HC 86990/SP
Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 1a Turma j. 02/05/2005 DJ 09/06/2006, p. 19).
“HABEAS
CORPUS.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
FALTA
GRAVE.
REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. A fuga do
paciente, quando cumprindo pena em regime semiaberto, dá ensejo à
regressão de regime (LEP, art. 118). A partir daí começa a correr
novamente o prazo de 1/6 para que o paciente possa obter nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002835-30.2020.8.26.0496 -Voto no
11
progressão de regime”. (STF
HC 85049/SP, 2a Turma - Rel. MIN.
Joaquim Barbosa, j. 01/03/2005 DJ 05/08/2005, P. 118).
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL.
FALTA
GRAVE.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. Em caso de cometimento de falta grave pelo
condenado, será interrompido o cômputo do interstício exigido para
a concessão do benefício da progressão de regime prisional, qual
seja o cumprimento de pelo menos 1/6 (um sexto) da pena no regime
anterior (Precedentes do STJ e do Pretório Excelso). Ordem
denegada”. (HC 45528/RJ
Rel. Min. Felix Fischer - 5a Turma, j.
03/11/2005 - DJ 13.03.2006, p. 342).
“A prática de falta grave tem por efeito a interrupção do
prazo de cumprimento da pena para a promoção de regime prisional:
a partir de tal conduta é que começará a fluir novo lapso, para
fins de progressão, devendo o sentenciado resgatar 1/6 do restante
de sua reprimenda antes de, eventualmente, obter o benefício, por
aplicação analógica do artigo 112 da Lei no 7.210/84”. (RT 755/624).
No mesmo sentido, TJSP, RT 751/583.
Saliente-se, por oportuno, que referido entendimento foi objeto de
edição da Súmula no 534 pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para
a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia
a partir do cometimento dessa infração.”.
Não se olvide, também, que o legislador colocou uma pá de cal
sobre o assunto com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, mediante o
acréscimo do § 6o, ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, no sentido de
que “O cometimento de falta grave durante a execução da pena
privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da
progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002835-30.2020.8.26.0496 -Voto no
12
reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena
remanescente.”.
Em suma, a decisão agravada se mostra correta, nada havendo de
ilegal, desmerecendo guarida quaisquer das alternativas ventiladas no
pleito recursal.
Para que não se alegue omissão, consigno que na decisão
recorrida não há menção quanto à interrupção do lapso de penas para a
concessão do livramento condicional, indulto e comutação. Sendo assim,
nesse aspecto, não conheço da pretensão defensiva, sob pena de
supressão de instância.
Ante o exposto, rejeitada a questão preliminar, conheço em parte
do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)